Tribunal: TJDFT
Processo: 0752065-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0752065-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEBER DOS SANTOS ALVES IMPETRANTE: MATHEUS DE OLIVEIRA WUNDER, AMANDA CARLESSO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA O paciente, denunciado pelos crimes do art. 2o, § 3o, da L. 12.850/13, art. 171, § 2o-A, do CP (três vezes) e art. 171, § 2o-A, § 4o, do CP (duas vezes) - exercer comando de organização criminosa e estelionatos mediante fraude eletrônica e contra idoso (ID 174288148 - ação penal) -, foi preso preventivamente em 17.11.23, conforme informação da inicial (ID 54192833). Sustentam os impetrantes que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Os crimes imputados ao paciente não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. E o paciente, pai de três filhos de 3, 11 e 14 anos de idade, sem antecedentes criminais, tem colaborado com a justiça desde o momento de sua prisão. Pedem, em liminar, seja revogada a prisão do paciente. E, ao final, seja confirmada a liminar. Subsidiariamente, seja a prisão substituída por prisão domiciliar ou outra medida cautelar diversa da prisão. Os impetrantes instruíram a inicial apenas com procuração, certidão judicial criminal do Estado do Rio Grande do Sul e certidões de nascimento dos filhos do paciente. Embora os crimes atribuídos ao paciente, na denúncia, não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, são graves -- se referem à suposta existência de organização criminosa liderada pelo paciente, responsável por causar desfalque financeiro a pelo menos cinco vítimas no Distrito Federal, sendo duas idosas, por meio de fraude eletrônica, situação que, ao menos nesse exame preliminar, aponta para a necessidade da prisão. E, ao menos nesse momento, verifica-se presente o periculum libertatis. De acordo com relatório policial final, foram localizadas mais dezoito ocorrências policiais de estelionato de vítimas dos Estados de Santa Cataria, Bahia, Amazonas, Sergipe e Paraná, que realizaram depósitos na conta investigada. Diante disso, as interceptações telefônicas foram renovadas e constatou-se que o paciente continua praticando estelionatos, pois habilitou novas linhas telefônicas em nome de terceiros e realizou empréstimos em nomes dessas pessoas (ID 172866276 - ação penal). Quanto ao pedido de prisão domiciliar, possível ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente, homem, for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, VI). O e. STJ, em 20.10.20, concedeu a ordem no habeas corpus coletivo n. 165.704/DF, “para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas as seguintes condicionantes: (i) presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP (...); (ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, nos termos acima descritos; (...) (iv) a submissão aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC no 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes;”. Embora os impetrantes tenham juntado as certidões de nascimento dos filhos do paciente, de 3, 11 e 14 anos de idade, sequer alegam que ele seja o único responsável pelos cuidados deles. E, ainda que tivessem alegado, não provaram tal fato por qualquer meio. Além disso, devido à instrução deficiente do habeas corpus, em que sequer há a decisão que decretou a prisão do paciente, tem-se por prejudicado o exame de eventual ilegalidade da referida decisão. Recomenda-se, quando menos, aguardar as informações, para verificar se, de fato, o paciente foi preso, e qual o fundamento da decisão que decretou a prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES